Tribunal: TJMT
Processo: 0008757-49.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008757-49.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 698.170.811-68 (EMBARGANTE), ADRIANO MERCE DE PAULA - CPF: 021.112.041-37 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), JOSELY ALVES GUIMARAES - CPF: 908.778.881-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0008757-49.2015.8.11.0042

EMBARGANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não prestando para a rediscussão dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0008757-49.2015.8.11.0042

EMBARGANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL, MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por Fernando de Oliveira Vieira, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, e manteve incólume a condenação do embargante
à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 140, § 3o, c/c o art. 61, inciso II,
f
, do Código Penal (injúria qualificada no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, sustenta que a “
própria ofendida afirmou que já não havia qualquer relação há quase uma década
Porém, tal fato não foi analisado por essa Câmara Criminal, o que ocasionou a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, além da Lei 11340/06, o que impossibilita a aplicação do art. 44 do Código Penal, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito”
(sic).

Assim, busca “
o suprimento da omissão existente, retificando o acórdão embargado, para que seja afastada a incidência tanto da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, como da Lei 11.340/06
” (sic) (Id. 35312951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020